Tribunal: TJPA
Processo: 0816317-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816317-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: MACUNAIMA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816317-39.2024.8.14.0000.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE: DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA.

ADVOGADO: KLEBER CICERO FARIAS SANTOS – OAB/PA 14889-A.

AGRAVADO: MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA – EPP.

ADVOGADO: HUGO CESAR OLIVEIRA CINTRA - OAB PA37997.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO - OAB PA30623.

ADVOGADO: ELIELTON JOSE ROCHA SOUSA - OAB PA16286.

ADVOGADO: CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - OAB SP181301.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SEGREDO INDUSTRIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96, ARTS. 88 E SS. NÃO SE TRATA DE DISCUSSÃO TRABALHISTA. AI 70056309339/TJRS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES DOS JUÍZOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA. STJ CC 200420. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. TÁTICAS DE VENDAS. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO VIOLADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA em face de MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA – EPP contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão vergastada em todos os seus termos, em tutela antecipada antecedente (processo 0800729-28.2024.8.14.0085). O recorrente sustenta nulidade da decisão ante incompetência da Justiça Comum. Após, requer reforma da decisão que manteve os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a competência é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; e (ii) se a tutela de urgência viola o livre exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Decisão de Primeiro Grau

3. Inicialmente, é de suma importância tecer comentários sobre a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para que a Requerida se abstenha de divulgar, compartilhar, propagar, disponibilizar, conceder ou fornecer qualquer informação e dado sigiloso obtidos da requerente, tais como lista de contato de clientes, contratos, táticas de vendas, operações comerciais, e ainda dados de terceiros, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada violação.

B) Da Competência - Justiça Comum Estadual

4. Embora a agravante sustente que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho por decorrer de relação de emprego, o caso em tela não versa sobre discussão atinente ao vínculo trabalhista em si, mas sobre suposta violação de segredo industrial da empresa recorrida.

5. Em se tratando de discussão relativa a direitos da propriedade industrial, a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual, eis que existente tutela jurídica própria, nos termos do art. 88 e seguintes da Lei 9.279/96 (AI 70056309339/TJRS).

C) Do Conflito de Competência

6. Ademais, cumpre ressaltar que o STJ, em casos similares envolvendo tutela antecipada, tem exigido documentos hábeis para a comprovação do conflito de competência entre a justiça comum e a justiça do trabalho. Tais documentos seriam justamente as decisões dos Juízos trabalhistas declarando a própria competência para conhecer e julgar a pretensão, o que não ocorreu no presente caso (STJ CC 200420).

D) Do Livre Exercício Profissional

7. Quanto ao mérito da questão, a saber, a questão atinente à tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, ressalta-se que a alegação de que a decisão agravada violaria o direito constitucional ao livre exercício profissional da agravante, especificamente quanto ao termo "táticas de vendas", não assiste razão à recorrente.

8. A vedação imposta pela decisão agravada refere-se tão somente às táticas de vendas específicas relacionadas à empresa recorrida, não impedindo que a agravante exerça sua profissão de vendedora em outros estabelecimentos comerciais, utilizando-se de conhecimentos e habilidades próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar causa relativa a violação de segredo industrial é da Justiça Comum Estadual (Lei 9.279/96, arts. 88 e ss.)." "2. A vedação de divulgação de táticas de vendas específicas da empresa não viola o livre exercício profissional."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/96, arts. 88 e ss.; CPC, art. 955.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 200420, Rel. Min. Raul Araújo, j. 6/11/2023; TJRS, AI 70056309339, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 11/9/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816317-39.2024.8.14.0000.

COMARCA: INHANGAPI/PA.

AGRAVANTE:
DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA.

ADVOGADO:
KLEBER CICERO FARIAS SANTOS – OAB/PA 14889-A.

AGRAVADO:
MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA – EPP.

ADVOGADO:
HUGO CESAR OLIVEIRA CINTRA - OAB PA37997.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO - OAB PA30623.

ADVOGADO:
ELIELTON JOSE ROCHA SOUSA - OAB PA16286.

ADVOGADO:
CHEDID GEORGES ABDULMASSIH - OAB SP181301.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA
em face de
MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA – EPP
nos autos da
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

(processo de origem n. 0800729-28.2024.8.14.0085)
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a nulidade da decisão ante a incompetência da Justiça Comum. Após, requer a reforma da decisão que manteve os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 23522375 – Pág. 1-10.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SEGREDO INDUSTRIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96, ARTS. 88 E SS. NÃO SE TRATA DE DISCUSSÃO TRABALHISTA. AI 70056309339/TJRS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES DOS JUÍZOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA. STJ CC 200420. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. TÁTICAS DE VENDAS. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO VIOLADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c efeito suspensivo interposto por DAYANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA OLIVEIRA em face de MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA – EPP contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão vergastada em todos os seus termos, em tutela antecipada antecedente (processo 0800729-28.2024.8.14.0085). O recorrente sustenta nulidade da decisão ante incompetência da Justiça Comum. Após, requer reforma da decisão que manteve os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a competência é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; e
(ii)
se a tutela de urgência viola o livre exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Decisão de Primeiro Grau

3.
Inicialmente, é de suma importância tecer comentários sobre a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para que a Requerida se abstenha de divulgar, compartilhar, propagar, disponibilizar, conceder ou fornecer qualquer informação e dado sigiloso obtidos da requerente, tais como lista de contato de clientes, contratos, táticas de vendas, operações comerciais, e ainda dados de terceiros, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada violação.

B) Da Competência - Justiça Comum Estadual

4.
Embora a agravante sustente que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho por decorrer de relação de emprego, o caso em tela não versa sobre discussão atinente ao vínculo trabalhista em si, mas sobre suposta violação de segredo industrial da empresa recorrida.

5.
Em se tratando de discussão relativa a direitos da propriedade industrial, a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual, eis que existente tutela jurídica própria, nos termos do art. 88 e seguintes da Lei 9.279/96 (AI 70056309339/TJRS).

C) Do Conflito de Competência

6.
Ademais, cumpre ressaltar que o STJ, em casos similares envolvendo tutela antecipada, tem exigido documentos hábeis para a comprovação do conflito de competência entre a justiça comum e a justiça do trabalho. Tais documentos seriam justamente as decisões dos Juízos trabalhistas declarando a própria competência para conhecer e julgar a pretensão, o que não ocorreu no presente caso (STJ CC 200420).

D) Do Livre Exercício Profissional

7.
Quanto ao mérito da questão, a saber, a questão atinente à tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, ressalta-se que a alegação de que a decisão agravada violaria o direito constitucional ao livre exercício profissional da agravante, especificamente quanto ao termo "táticas de vendas", não assiste razão à recorrente.

8.
A vedação imposta pela decisão agravada refere-se tão somente às táticas de vendas específicas relacionadas à empresa recorrida, não impedindo que a agravante exerça sua profissão de vendedora em outros estabelecimentos comerciais, utilizando-se de conhecimentos e habilidades próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
A competência para processar e julgar causa relativa a violação de segredo industrial é da Justiça Comum Estadual (Lei 9.279/96, arts. 88 e ss.).
"

"2.
A vedação de divulgação de táticas de vendas específicas da empresa não viola o livre exercício profissional.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.279/96, arts. 88 e ss.; CPC, art. 955.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 200420, Rel. Min. Raul Araújo, j. 6/11/2023; TJRS, AI 70056309339, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 11/9/2013.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, de suma importância tecer comentários sobre a decisão proferida
pelo Juízo de 1º grau, que

deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para que a Requerida se abstenha de divulgar, compartilhar, propagar, disponibilizar, conceder ou fornecer qualquer informação e dado sigiloso obtidos da requerente, tais como lista de contato de clientes, contratos, táticas de vendas, operações comerciais, e ainda dados de terceiros, sob pena de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada violação.

Pois bem, embora a agravante sustente que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho por decorrer de relação de emprego, o caso em tela não versa sobre discussão atinente ao vínculo trabalhista em si, mas sobre suposta violação de segredo industrial da empresa recorrida.

Com efeito, em se tratando de discussão relativa a direitos da propriedade industrial, a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual, eis que existente tutela jurídica própria, nos termos do art. 88 e seguintes da Lei n. 9.279/96 (TJ-RS - AI: 70056309339 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 11/09/2013, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2013).

Ademais, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em casos similares envolvendo tutela antecipada, tem exigido documentos hábeis para a comprovação do conflito de competência entre a justiça comum e a justiça do trabalho. Tais documentos seriam justamente as decisões dos Juízos trabalhistas declarando a própria competência para conhecer e julgar a pretensão, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido, colaciono jurisprudência:

Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, suscitado por JOSÉ PAULO TEIXEIRA SCHELIGA, FÁBIO ESCOREL LELLIS VIEIRA e CARLOS GUSTAVO GUIMARÃES PITTA, em face do d. Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP e dos ds. Juízos da 74a e 78a Varas do Trabalho de São Paulo/SP.

Depreende-se dos documentos que instruem a inicial e das alegações tecidas na inicial que o conflito cuida, na origem, de ação de produção antecipada de provas em "litígio envolvendo a cópia e possível uso indevido de segredos industriais" (na fl. 612) movida perante a Justiça comum, e, por outro lado, na Justiça do Trabalho, de reclamatórias trabalhistas, requerendo o recebimento de supostos créditos derivados da relação de trabalho.

Diz a inicial que "entre os direitos individualizados nas reclamatórias - já com data prevista para realização de audiências de conciliação -, está justamente, e. Relator (a), o direito ao recebimento de R$ 1.876.080,00 e R$ 572.235,61 exatamente a título de pagamento pelo devido cumprimento da cláusula de não competição. Ou seja, um dos temas da reclamatória é justamente o fiel cumprimento, pelos Requerentes, das obrigações inseridas pelo Safra na ação de produção antecipada de provas, pois se está ali a postular exatamente o pagamento de valores com fundamento nas mesmas cláusulas debatidas pelo Safra na ação de produção antecipada de provas" (na fl. 5).

Sustenta que o conflito de competência está caracterizado, pois, "visto que os Requerentes ostentam relevante crédito contra o Safra, justamente em virtude do dever de não concorrência por eles fielmente obedecido; e, de outro lado, Safra tenta produzir provas, em ação preparatória, de virtual e irreal descumprimento contratual praticado pelos Requerentes, o que se reserva à apreciação exclusiva da Justiça Especializada" (na fl. 5).

Requer a inicial a concessão de medida liminar, para "obstar o prosseguimento da ação cível ajuizada pelo Safra na Justiça Comum Estadual, autuada sob nº 1139350- 11.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 1a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, e das demandas reclamatórias autuadas sob nºs 1000852- 94.2023.5.02.0074 e 1000844-08.2023.5.02.0078, em trâmite perante a 74a e 78a Varas do Trabalho de São Paulo, nomeando-se a Justiça Especializada, conforme art. 955 do CPC, para apreciação das medidas urgentes"; no mérito, pedem seja declarada a competência do d. Juízo da Recuperação Judicial (na fl. 20).

Suplica, por fim, a tramitação do presente em segredo de justiça, o que foi deferido, considerando-se o conteúdo das informações geralmente contidas em ações que digam respeito à operações no mercado financeiro.

É o relatório. Passo a decidir.

Na origem, perante a Justiça comum, trata-se de ação de produção antecipada de provas em "litígio envolvendo a cópia e possível uso indevido de segredos industriais (dados do mercado financeiro)" (na fl. 612).

Por outro lado, na Justiça do Trabalho, foram propostas pelos suscitante duas de reclamatórias trabalhistas, requerendo o recebimento de supostos créditos derivados da relação de trabalho que mantém com o autor da ação probatória.

Todavia, as decisões dos ds. Juízos trabalhistas apontados como suscitados, declarando-se competentes para conhecer e julgar a pretensão de produção antecipada de provas não foram juntadas aos autos.

Desse modo, foi requerido aos suscitantes que trouxessem documentos hábeis à comprovação da caracterização do alegado conflito de competência.

Em resposta, apresentam a petição de fls. 1.481/1.583, da qual constam diversos documentos mas, ainda, sem a juntada de decisões dos Juízos trabalhistas declarando a própria competência para conhecer e julgar a pretensão de produção antecipada de provas movida pelo ex empregador.
(STJ - CC: 200420, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 06/11/2023).

Destaco outro julgado do Tribunal da Cidadania, que corrobora este entendimento,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR EX-EMPREGADOR CONTRA EX-EMPREGADA (FREE LANCER) E PESSOA JURÍDICA CONCORRENTE, FUNDADA EM SUPOSTO DESVIO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. SITUAÇÃO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 114 DA CF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM ESTADUAL, O SUSCITADO
.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 151.968 – SP (2017/00911095-2). MINISTRO RELATOR MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgado em 26/04/2018)

Quanto ao mérito da questão, a saber, a questão atinente a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, ressalto que a alegação de que a decisão agravada violaria o direito constitucional ao livre exercício profissional da agravante, especificamente quanto ao termo "táticas de vendas",
não assiste razão à recorrente
.

A vedação imposta pela decisão agravada refere-se tão somente às táticas de vendas específicas relacionadas à empresa recorrida, não impedindo que a agravante exerça sua profissão de vendedora em outros estabelecimentos comerciais, utilizando-se de conhecimentos e habilidades próprias.

Por derradeiro, quanto a alegação de que o presente Agravo de Instrumento encontra-se prejudicado, ante a concessão de efeito suspensivo ativo no Agravo de Instrumento n. 0804869-98.2026.8.14.0000 (constante na petição de fls. ID Num. 37060471), entendo inexistir a alegada prejudicabilidade, tendo em vista que se existe algum recurso a ser declarado prejudicado, o mesmo será o segundo Agravo de Instrumento protocolizado, ante a constatação de que em ambos os recursos a matéria tratada é sobre a Competência da Justiça do Trabalho.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026